Tribunal: STF
Processo: RE 1397180
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUMENTO DO LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 792 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL Nº 6.618/20. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DO STF. LIMITAÇÃO DEVIDA. 



    1. A Lei Distrital nº 6.618/20, que alterou o patamar de pagamento das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, padece de vício formal de iniciativa, conforme reconhecido no julgamento da ADI nº 2015.00.2.014329-8 pelo Conselho Especial desta Corte, que, em caso análogo ao presente, entendeu que a iniciativa para legislar acerca da mudança no valor das obrigações de pequeno valor compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, pois implica em alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal. 



    2. A teor do que dispõe o artigo 949 do CPC: ‘Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.’ 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’ (Tema 792), razão pela qual não há que se falar em aplicação retroativa da Lei Distrital nº 6.618/20, prevalecendo o disposto na Lei Distrital nº 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários mínimos. 



    4. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 1º; 2º; 61, § 1º, als. “a” e “e”; 84, incs. II, III e VI, al. “a”; 100, § 3º; e 165, da Constituição da República. Sustenta ter havido a má aplicação do Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral ao caso concreto e insiste na observância da Lei distrital nº 6.618, de 2020, por ser de aplicação imediata. Aduz, ainda, que a matéria relativa às requisições de pequeno valor não tem natureza orçamentária, mas processual, e, assim, não é de iniciativa privativa do Poder Executivo. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e dar provimento ao agravo de instrumento (e-doc. 12). 



    4. Os recorridos, nas contrarrazões, manifestam-se pela inadmissão do extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Colho do acórdão alusivo à análise do agravo de instrumento o seguinte trecho: 



    “A par disso, insta salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’ (Tema 792). 



    Considerando que estava em vigor a Lei Distrital nº 3.624/05, que fixava o patamar de 10 salários mínimos para expedição de RPV, quando da formalização do título executivo objeto do presente cumprimento de sentença, não há que se falar na incidência da Lei Distrital posterior nº 6.618/20.” (e-doc. 7, p. 9-10).



    6. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado no julgamento do RE nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 792).



    7. Na hipótese sob análise, o TJDFT registrou que o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial que se pretende executar. Ou seja, reiterou o entendimento desta Corte na matéria em debate.



    8. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Tema 792. Ausência de distinção entre as hipóteses de aumento ou diminuição do limite para expedição de RPV. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 59.449-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/06/2023, p. 06/07/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO PELOS ESTADOS-MEMBROS DE VALOR REFERENCIAL. LEI 17.205/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.390.820-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE ALTEROU O LIMITE DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 3. Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. O precedente paradigma se amolda à hipótese destes autos, pois a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo tempus regit actum, seja na hipótese em que ampliado o limite, seja na que seja reduzido. 5. Dessa forma, ainda que a execução tenha sido deflagrada na vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. Logo, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da constituição do título (trânsito em julgado da ação), qual seja, a Lei Distrital 3.624, de 18 de julho de 2005. 6. A solução a que se chegou esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 792 deve ser aplicada indistintamente às partes, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica, bem como ao princípio da isonomia. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.361.600-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 25/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. LEI LOCAL DISCIPLINADORA DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR – RPV. APLICAÇÃO A TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO POR EXECUÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NA ANÁLISE DO RE 729.107/DF, MINISTRO MARCO AURÉLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DEDUZIDO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/75. VERBA HONORÁRIA INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o RE 729.107/DF, tema 792, Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. II – O acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte Suprema. III – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, incabível verba honorária no presente caso, por se tratar de recurso interposto em face de decisão publicada sob a égide do CPC/73. IV – Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 861.115-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 23/04/2021).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    10. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator